Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013504-78.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE
Agravada : POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
Protocolo no : 1013504-78.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM CARDOSO DE REZENDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1011399-22.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de que a parte requerida interrompesse a cobrança das parcelas posteriores ao pleito de resilição formulado pelo autor/agravante, bem como se abstivesse de incluir o nome do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, em relação às parcelas do contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, por entender que “subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual” (cf. ID 47816971).
O agravante alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada relativamente ao Lote no 21, situado na Quadra no 37 do Loteamento Residencial Parques das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, pelo preço de R$ 75.625,48, obrigando-se ao pagamento de uma entrada no valor de R$ 3.025,00 e 144 prestações mensais no valor de R$ 504,17, porém, diante da situação econômica decorrente da pandemia de Covid-19, está com dificuldades de honrar o pagamento das parcelas assumidas, pelo que encaminhou notificação à agravada, solicitando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos e a suspensão das cobranças, mas até o presente momento não houve resposta da parte agravada.
Aduz que em razão disso ajuizou a ação na origem, requerendo, em sede de tutela de urgência, “a suspenção do contrato além da devolução dos valores pagos, bem como o impedimento da agravada de realizar cobranças e negativar o (seu) nome” (cf. ID 47816969 - Pág. 8), sendo o pleito indeferido ao fundamento de inexistência de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, já que “o agravante demonstrou que não há mais interesse em continuar com a relação contratual com a agravada”, e que “não há que se falar em falta de conhecimento do pedido”, diante da notificação apresentada (cf. ID 47816969 - Pág. 8), sendo que, embora o Juízo a quo tenha afirmado que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não há, no caso, parcelas em atraso, e o ajuizamento da ação visa justamente evitar o inadimplemento, almejando o agravante “tão somente (...) a rescisão do contrato firmado com a agravada, sem gerar prejuízo a mesma, uma vez que não se nega em que seja descontado do montante a receber, a fração de 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago, pela desistência voluntária do agravante” (cf. ID 47816969 - Pág. 9).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão das “cobranças a partir da (...) inequívoca notificação (da agravada) que ocorreu em 10 de junho de 2020, bem como (para que ela) se abstenha em negativar o nome do autor, com relação ao contrato objeto desta demanda, além de determinar o depósito judicial do montante a ser devolvido ao agravante, atualizado com correção INPC/IBGE desde cada pagamento, sendo descontado tão somente 10% (dez) por cento sobre o valor efetivamente pago”, mas de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 47816969 - Pág. 10).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; embora seja prática usual e generalizada atualmente, a antecipação da tutela inaudita altera parte deve ser admitida apenas como medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior à angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca a suspensão/interrupção de cobrança de prestações em ação que tem por objeto a rescisão de contrato celebrado entre as partes e a devolução de valores pagos, até porque, como referido contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a cobrança dos débitos pendentes é justa, de modo que é, no mínimo, prudente que se aguarde a citação da parte agravada para que seja ouvida.
Assim, imprescindível que o agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.
Por outro lado, o MM. Juiz designou audiência de conciliação entre as partes, momento em que, inclusive, a tutela provisória poderá ser reexaminada, como inclusive ressaltado na decisão guerreada, de modo que não há risco de dano ao agravante.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator